Tribunal: TJSP
Processo: 2287387-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante trazendo consigo 75g de cocaína (dividida em 43 porções) – Pedido de reconhecimento de inépcia da denúncia por não ter o Ministério Público requerido a aplicação de medida de segurança ao paciente (dependente químico) – Pedido juridicamente impossível – O artigo 397, II, do Cód. de Proc. Penal, veda expressamente a aplicação do

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante trazendo consigo 75g de cocaína (dividida em 43 porções) – Pedido de reconhecimento de inépcia da denúncia por não ter o Ministério Público requerido a aplicação de medida de segurança ao paciente (dependente químico) – Pedido juridicamente impossível – O artigo 397, II, do Cód. de Proc. Penal, veda expressamente a aplicação do instituto da "absolvição sumária" aos casos de inimputabilidade do acusado, de modo que a aplicação da medida de segurança, ao invés de sanção penal, só pode decorrer de decisão de "absolvição imprópria", a ser proferida pelo juiz depois de cumprido o rito processual cabível, inclusive com a instauração de incidente de insanidade mental, observados o contraditório e a ampla defesa – Prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (tráfico de entorpecentes) – Inexistência de coação ilegal – Ausência de razões fático-jurídicas que determine a internação provisória do paciente, com esteio no art. 319, VII, do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2287387-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em
que é impetrante MARIA ROSELI DOS SANTOS MARTINS e Paciente
DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto 15017
Habeas Corpus no 2287387-74.2019.8.26.0000
Comarca
: Indaiatuba
Impetrante : Dra. Maria Roseli dos Santos Martins
Paciente
: DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI

Habeas corpus Tráfico de drogas Paciente preso em
flagrante trazendo consigo 75g de cocaína (dividida em 43
porções)
Pedido de reconhecimento de inépcia da
denúncia por não ter o Ministério Público requerido a
aplicação
de
medida
de
segurança
ao
paciente
(dependente químico) Pedido juridicamente impossível
O artigo 397, II, do Cód. de Proc. Penal, veda
expressamente a aplicação do instituto da “absolvição
sumária” aos casos de inimputabilidade do acusado, de
modo que a aplicação da medida de segurança, ao invés
de sanção penal, só pode decorrer de decisão de
“absolvição imprópria”, a ser proferida pelo juiz depois de
cumprido o rito processual cabível, inclusive com a
instauração de incidente de insanidade mental, observados
o contraditório e a ampla defesa
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública Presença dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de
práticas delitivas (tráfico de entorpecentes) Inexistência
de coação ilegal Ausência de razões fático-jurídicas que
determine a internação provisória do paciente, com esteio
no art. 319, VII, do CPP. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Maria Roseli dos Santos Martins a favor de
DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI, sob a alegação de que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do
Processo no 1502674-45.2019.8.26.0248, ante a prática de crime de
tráfico de drogas.
Alega a i. Advogada, em suma, que o paciente foi denunciado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja peça acusatória “é
inepta por pedir [o Ministério Público] a condenação, quando na
verdade, deveria requerer a absolvição imprópria, eis que quando da
suposta prática do delito, o acusado encontrava-se absolutamente
incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos” (fl. 6), o que deveria
ensejar a instauração de incidente de insanidade mental ou de
dependência toxicológica a fim de ser aferida essa condição psíquica.
Afirma, mais, que a prisão preventiva não se justifica, porque não
presentes os requisitos do art. 312 do CPP e porque a sua
decretação não foi adequadamente fundamentada pela d. Autoridade
Judicial apontada como coatora.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da
ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia
provisória do paciente ou, subsidiariamente, que seja deferida a
substituição da sua prisão cautelar por internação em clínica
especializada para tratamento de dependência química (art. 319, VII,
CPP).
A liminar foi indeferida às fls. 36/39.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 46/48).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
51/62).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A ordem deve ser denegada.
1. A i. Impetrante alega que a denúncia elaborada pelo
Ministério Público seria inepta “por pedir a condenação, quando na
verdade, deveria requerer a absolvição imprópria, eis que quando da
suposta prática do delito, o acusado encontrava-se absolutamente
incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos” (fl. 6).
Conforme consolidado entendimento pretoriano, em sede de
habeas corpus apenas deve ser obstado o andamento de inquérito
policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável,
a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade
do delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e,
ainda, a atipicidade da conduta.
Tais situações não foram sequer invocadas pela i. Impetrante
para caracterizar a inépcia da peça acusatória.
A i. Advogada afirmou apenas que a denúncia seria inepta
porque o Ministério Público pediu a condenação do paciente pelo
crime de tráfico de drogas, e não sua absolvição imprópria para que
ele fosse internado em clínica de reabilitação.
Ocorre que tal pleito não seria juridicamente possível, sendo
inexigível, portanto, que o órgão acusatório o formulasse na fase
postulatória.
Com efeito, o art. 397, II, do Código de Processo Penal veda a
aplicação do instituto da absolvição sumária nos casos em que há
indícios de ser o agente inimputável total ou parcialmente e ter

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
cometido o delito sem que estivesse provido de discernimento que o
permitisse entender o caráter ilícito do fato. Nesses casos, a lei exige
que o rito processual cabível seja cumprido até seu termo final,
instaurando o Magistrado o incidente de insanidade mental (ou de
dependência toxicológica) para que, ao final, observados o
contraditório e a ampla defesa, avalie a necessidade da aplicação da
medida de segurança cabível em substituição às sanções penais
correspondentes à infração descrita na denúncia.
No caso em apreço, de acordo com as informações judiciais
encaminhadas a esta Corte, o d. Juízo da origem já determinou a
instauração de incidente de insanidade mental reclamado pela i.
Impetrante, devendo-se aguardar a realização do competente exame
pericial para oportuna avaliação da higidez mental do paciente,
inclusive para eventual aplicação da medida prevista no art. 319, VII,
do Cód. de Proc. Penal.
2. A prisão preventiva, por ora, deve ser mantida.
DANIEL foi denunciado por violação ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
De acordo com a peça acusatória reproduzida às fls. 63/65, no
dia 12.11.2019, ele foi preso em flagrante por guardas municipais em
via pública, logo após comercializar droga com um usuário, trazendo
consigo 75g de cocaína (dividida em 43 porções) e a importância de
R$ 10,00.
O paciente foi encaminhado à audiência de custódia, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em que o d. Magistrado de Primeiro Grau converteu a sua prisão em
flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 66/67)
[sem destaque no original]:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito, datado de 12 de novembro de 2019,
que noticia a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, figurando como
indiciado DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI. Consta dos autos que guardas civis realizavam
patrulhamento de rotina em local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quanto
notaram dois indivíduos efetuando a troca de algum objeto. Realizada a abordagem, com um
indivíduo de prenome Antonio foi localizada a quantia de dez reais e um eppendorf de cocaína.
No momento em que ordenaram que Daniel levantasse as mãos, este jogou um estojo por cima
da cabeça, que aterrizou em seus pés. No estojo localizaram o restante dos entorpecentes e
dinheiro. Daniel negava que o estojo lhe pertencia, enquanto Antônio dizia ter acabado de
comprar os tóxicos de Daniel. O indiciado negou a prática delitiva bem como que conhecesse
Antônio. Diante dos fatos, os guardas civis deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo,
conduziram-no à Delegacia de Polícia para as devidas medidas de Polícia Judiciária.
Apresentado à autoridade competente, foi ouvido o condutor, colhendo-se, desde logo, sua
assinatura, entregando-se a este cópia do termo e recibo de custódia do preso. Em seguida,
foram ouvidas as testemunhas, sendo o indiciado interrogado. (...) No caso dos autos, o indiciado
foi detido portando considerável quantidade de porções de entorpecentes, em local conhecido
pelo intenso tráfico que ali ocorre. Além do mais, embora seja primário e ainda não ostente
antecedentes desabonadores, foi preso em flagrante há nove meses, pela prática de crime
idêntico, sendo-lhe concedida liberdade provisória, que não o impediu de tornar a delinquir.
Diante desse quadro, resta evidente que outras medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se mostram suficientes e adequadas. Portanto, converto em prisão preventiva a
prisão em flagrante do indiciado DANIEL JUCA DOS SANTOS MORINI.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados ao fato de
que DANIEL estava usufruindo de liberdade provisória pela prática do
mesmo delito que ensejou sua nova prisão (tráfico de drogas),
efetivamente apontam para a necessidade do encarceramento
provisório, visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da
violência urbana nas últimas décadas), não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável,
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória
ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do
CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes para
evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que lhe
foram imputados na denúncia (tráfico de drogas).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5o,
LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput), do
qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
(CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem
pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da
integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas
hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto,
2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu,
livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (...) A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é
recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (...).
Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador
do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema,
como ocorre na hipótese em tela” (STJ
HC no 459.347 GO, 6a
Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)11, o que depende,
sempre, da constatação da ausência dos requisitos do artigo 312 do
Código de Proc. Penal.
11 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção
de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a
garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das
pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem
jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da
saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel.
Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a
permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP,
art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração
denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO
(Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
3. Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator